Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-25.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICATIVO DE TRANSPORTE. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA DE MOTORISTA PARCEIRO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou improcedente o pedido formulado pelo recorrente.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer argumentando, em suma, que atuava como motorista utilizando a plataforma da recorrida, que teve a sua conta bloqueada em agosto/2024 sem qualquer justificativa e que desde então se encontra impedido de exercer a atividade que complementava a sua renda.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do recorrente, considerando que a hipossuficiência está comprovada nos autos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 77534080).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência do pedido de reativação da conta.
5. Em suas razões recursais o recorrente afirma que possui boa índole e é bem avaliado na plataforma. Aduz que teve o seu direito de defesa cerceado, pois foi impedido de exercer o contraditório e a ampla defesa no processo em que a recorrida procedeu à exclusão de sua conta de forma unilateral. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de reativação da sua conta na plataforma da recorrida.
6. Em contrarrazões, a recorrida impugna a gratuidade de justiça pleiteada pelo recorrente e alega que a exclusão dele da plataforma foi fundamentada em evidências concretas respaldadas em relatos de usuários de condutas incompatíveis com os termos e condições da plataforma e que o recorrente poderia ter solicitado a revisão da desativação, mas não o fez. Defende que os termos da plataforma preveem a desativação a qualquer momento, inclusive sem notificação e que o aceite vincula as partes. Requer a manutenção da sentença.
7. Não havendo elementos que contradigam a hipossuficiência comprovada nos autos, rejeita-se a impugnação à gratuidade apresentada.
8. A relação é paritária e regida pelas regras de direito civil.
9. Nas relações contratuais de natureza privada vigora o princípio da intervenção mínima, consoante parágrafo único do art. 421 do Código Civil, o que significa que, preservada a função social do contrato, haverá prevalência da liberdade contratual.
10. No caso dos autos, é incontroverso que o recorrente aderiu aos termos e condições de uso da plataforma da recorrida.
11. Não obstante os argumentos apresentados para justificar o pleito de reforma, não há que se falar em cerceamento de defesa quando os termos que rege a relação das partes consignam expressamente a possibilidade de rescisão unilateral imotivada ou por violação do contrato, conforme cláusula 12.2. Além disso, necessário pontuar que inexiste arbitrariedade na decisão tomada com amparo na forma de rescisão prevista no contrato, devendo ser observado que, estando a contratação livre de qualquer vício de consentimento e não havendo ilicitude nas cláusulas estabelecidas, é descabida qualquer interversão no pacto firmado entre as partes por se tratar a exclusão de mero exercício do direito da recorrida. No mesmo sentido, convém mencionar o acórdão n. 2042689, 0706446-17.2025.8.07.0006, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.